Tribunal: TJBA
Processo: 8173433-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173433-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAYME LOURENCO DE QUEIROZ e outros (3)

Advogado(s)
:
JACILDA BASTOS DE BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE POR APOSENTADORIA. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ao ressarcimento de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1150.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou que o prazo prescricional é de dez anos e tem como termo inicial o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques em sua conta PASEP.

4. A jurisprudência majoritária reconhece que essa ciência se dá, via de regra, no momento do último saque por ocasião da aposentadoria, oportunidade em que o titular tem acesso ao saldo final e pode constatar eventuais inconsistências.

5. No caso concreto, a beneficiária realizou o saque integral da conta em 1998, por ocasião de sua aposentadoria, sendo-lhe possível, desde então, verificar eventual discrepância nos valores creditados. A alegação de que apenas em 2023 os autores tiveram acesso aos extratos e microfilmagens não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição.

6. A inércia por mais de duas décadas não pode ser acolhida como justificativa para afastar a prescrição reconhecida na sentença, que se encontra em conformidade com o entendimento dominante nos tribunais.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido

___

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.11.2023 (Tema 1150); TJ-BA, Ap. Cív. 8002056-26.2023.8.05.0137, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 05.05.2025; TJ-MG, Ap. Cív. 5005389-49.2024.8.13.0470, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 13.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8173433-85.2023.8.05.0001
, sendo Apelantes
JAYME LOURENCO DE QUEIROZ, MACILIO FRANCO DE QUEIROZ, JAMYLLE FRANCO DE QUEIROZ, THIARA FRANCO DE QUEIROZ TEIXEIRA
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça